Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-35.2015.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001297-35.2015.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa e de excesso de execução, com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo.” (REsp 1807596/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 05/08/2019).

2.

Na espécie, a despeito de a parte recorrente postular, tanto na peça vestibular dos embargos quanto nas razões de insurgência, o afastamento de encargos cobrados, em tese, de forma indevida pelo credor, não se desincumbiu do ônus de instruir a inaugural com memória do valor entendido como devido, o que torna impossível o enfrentamento de tal questão.

3.

Isso porque, de acordo com o entendimento adotado pela Corte Superior, o pleito de revisão incidental formulado nos embargos do devedor possui natureza mista de matéria defensiva e de excesso, pois o afastamento de tais rubricas repercute no “quantum debeatur”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que, ante o indeferimento da petição inicial, extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Embargos à Execução por eles ajuizada em desfavor de BANCO DA AMAZONIA S/A.

Alegam os agravantes, em apertada síntese, que (i) a decisão monocrática guerreada limitou-se em analisar a sentença apelada, furtando-se em observar as razões apresentadas pelos Agravantes que denotam a existência de outras matérias alegadas em Embargos à Execução, bem como a necessidade de realização de prova técnica afim de que se apurasse o excesso de execução; (ii) o Código de Processo Civil ordena que o Juiz não indeferirá ou extinguirá os embargos à execução quando não for declarado o valor incontroverso ou não apresentado o demonstrativo, se o excesso de execução não for seu único fundamento, mas os embargos deverão ser processados e o Juiz somente não examinará a alegação de excesso de execução; (iii) os Embargos versam sobre várias matérias, quais sejam: a) Preliminar sobre a incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título; b) abusividade da cobrança de juros; c) ausência de constituição de mora; d) encargos indevidos; (iv) há nulidade tanto da sentença como da decisão monocrática por violação ao inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes.

Assim, requer que, caso não seja feito o juízo de retratação, seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, reformando-se a decisão monocrática ora atacada, seja dado provimento ao apelo.

Contrarrazões da parte agravada (ID 12756487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020